Tribunal: TJDFT
Processo: 0000714-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000714-18.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABIO ALVES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. I – Comprovado que as munições e as armas de fogo, de uso permitido e restrito, foram apreendidas na mesma diligência policial, deve ser reconhecida a hipótese de crime único. II – Cometidos os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a segunda conduta absorve a primeira, porque mais grave. III – Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV – A análise desfavorável de circunstâncias judiciais, no caso, os antecedentes, indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. V – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 12, caput, da Lei 10.826/2003, e 69 do Código Penal, sustentando que a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode ser absorvida pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por serem ações independentes e destacadas, as quais, individualmente, conduziram à ofensa a tipos penais diversos, caracterizando, por isso, o concurso material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025